Tribunal: TJSP
Processo: 1067143-51.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Bem móvel. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais. Compra e venda de tubos de concreto para utilização em obra municipal. Construtora adquirente que informou a fabricante vendedora sobre a suspensão da obra. Pretensão de recebimento de indenização por perdas e danos referentes a tubos já fabricados, bem como a aquisição de insumos para a fabricação de outros tubos

Ementa:
Bem móvel. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais. Compra e venda de tubos de concreto para utilização em obra municipal. Construtora adquirente que informou a fabricante vendedora sobre a suspensão da obra. Pretensão de recebimento de indenização por perdas e danos referentes a tubos já fabricados, bem como a aquisição de insumos para a fabricação de outros tubos e utilização de espaço de estocagem. Necessidade de resolução do cerne da disputa para o fiel cumprimento do papel pacificador do Poder Judiciário. Conhecimento técnico específico. Situação de fato não esclarecida a contento. Potencial utilidade da prova pericial para elucidação da questão. Sentença anulada. Recurso provido para determinar de ofício a produção de prova pericial em Primeiro Grau.